Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728979-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: WILLIAM PEREIRA CORTEZ, LINDOMAR LEITE SIQUEIRA CORTEZ D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, apresentem contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator